Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019240-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), OSMAR TSEBUIWE - CPF: 010.969.371-07 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1019240-35.2024.8.11.0001.

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDA: OSMAR TSEBUIWE.

DATA DE JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO (FGTS) – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR MUNICIPAL – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/1988 – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial (id. 244901290).

A referida decisão declarou nulos os contratos celebrados entre as partes, e condenou o ente municipal ao pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração bruta do reclamante, no período entre março de 2019 e março de 2024, considerando as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas.

Ainda, a respeito da atualização dos valores, determinou que sejam acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o­F da Lei no 9. 494/97, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais.

2.

Em suas razões recursais, o demandado esclarece que o regime jurídico dos funcionários municipais é o estatutário, conforme dispõe a Lei Municipal no 024/1997; assim, não há que se falar em FGTS, direito inerente ao regime celetista.

Afirma que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), por meio do art. 37, inciso IX, possibilita a contratação temporária e, no âmbito municipal, a Lei Municipal no 106/2005 autoriza o ente a realizar a contratação para atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público, sem direito à indenização, conforme disposto nos arts. 7o e 10, inciso I, não havendo direito a nenhuma indenização quando do término do contrato temporário, sendo o regime sempre o estatutário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais apresentadas e pugna pela manutenção da sentença (id. 244901295).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

6.

Compulsando os autos, vê-se que o julgado recorrido
não
merece reforma.

7.

O
Código de Processo Civil (CPC) dispõe, em seu art. 373, I e II, que compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

8.

No caso concreto, o reclamante comprovou, por meio de fichas financeiras, que foi contratado temporariamente pelo demandado para exercer a função de professor, nos anos de 2018 a 2022 (ids. 2244901281).

9.

De outro lado, quando da oportunidade de apresentar contestação,
o município manteve-se inerte e nada trouxe para demonstrar a necessidade da contratação temporária e o excepcional interesse público
.

10.

No âmbito do município de Paranatinga,
a Lei Municipal no 106/2005
, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Prefeitura Municipal,
é clara ao estabelecer que as contratações serão feitas por tempo determinado e observado o prazo de 1 ano, admitindo-se a prorrogação, desde que o prazo total
não
exceda 2 anos
. Vejamos:

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos
:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II -
um ano, nos casos dos incisos IV
, V, VI e VII,
do art. 2o
;

Parágrafo único.
É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos
.
(grifei).

11.

In casu
, o reclamante foi contratado como professor substituto (art. 2o, IV, da Lei Municipal no 106/2005),
com renovações sucessivas irregulares
, para além do prazo máximo estipulado no parágrafo único do art. 4o do dispositivo legal mencionado, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
determinando que
sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021.

13.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024